Tribunal: TJDFT
Processo: 0717874-85.2024.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO AUTOMÁTICO. CONTA CORRENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL. IRREVOGABILIDADE. LEGALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETRO. EQUIDADE. TABELA DO CONSELHO SECCIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. ALTERAÇÃO. OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou os pedidos em ação de obrigação de fazer proposta para determinar a revogação da autorização de desconto de parcelas de mútuo bancário em conta corrente do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da cláusula que estabelece a irrevogabilidade de autorização de desconto de parcelas de mútuo bancário diretamente da conta corrente do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As cláusulas do contrato formado com observância dos requisitos de validade equiparam-se a preceitos normativos imperativos, são dotadas de intangibilidade. É vedada a revisão ou extinção pelo magistrado e a retratabilidade pelas partes contratantes. Admite-se a alteração do conteúdo contratual somente mediante um novo acordo de vontade das partes envolvidas no negócio jurídico. A força obrigatória do contrato objetiva conferir segurança jurídica ao vínculo obrigacional estabelecido pelas partes contratantes.
4. A pretensão de cancelamento da autorização de desconto de parcelas de empréstimo e débito de cartão de crédito em conta corrente configura ofensa à boa-fé objetiva e à proibição de comportamento contraditório.
5. O cancelamento dos débitos automáticos em conta corrente é possível só nos casos em que o consumidor não reconheça a autorização prévia para a implementação da medida. O cancelamento em razão de arrependimento posterior ou alto comprometimento de renda será possível só mediante quitação integral do saldo devedor ou repactuação do contrato com a adequação das taxas de juros aplicáveis em razão da mudança nos termos originais do contrato.
6. O Superior Tribunal de Justiça não autorizou quebra unilateral irrestrita do contrato mediante revogação de autorização de descontos em conta corrente. Reconheceu a legalidade das cláusulas de irrevogabilidade comuns em contratos de mútuo com desconto em conta corrente e destacou que a revogação da referida cláusula poderia acontecer apenas mediante quitação do saldo devedor ou renegociação deste.
7. Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados por equidade devem observar o valor mínimo recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF). Art. 85, § 8o - A, do Código de Processo Civil.
8. É possível alterar, de ofício, o critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais adotado na sentença por consistir em matéria de ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “1. É vedado ao consumidor cancelar unilateralmente autorização de desconto de parcelas de mútuo bancário diretamente em conta corrente quando esta foi a condição determinante para a celebração do contrato e oferta das taxas bancárias. 2. A cláusula de irrevogabilidade prevista em contratos de mútuo com débito em conta corrente não é abusiva ou ilegal, visto que constitui-se em mero expediente para garantir o adimplemento da dívida e viabilizar a concessão do crédito ao consumidor a juros menores, que de outro modo talvez não tivesse a oportunidade de celebrar o negócio jurídico. 3. É possível alterar, de ofício, o critério de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais adotado na sentença por consistir em matéria de ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 4o, III; CC, arts. 421, caput, e 422; Lei no 13.874/2019; Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN), arts. 6o, 8o e 9o.

Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.085/STJ.